Tribunal: TJSP
Processo: 1052091-57.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço Bancário. Ação declaratória de nulidade e inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano material e moral. Justiça gratuita. Pessoa física. Condição do autor que autoriza o deferimento do benefício. Ausência de recolhimento das custas iniciais em primeira instância acarreta, como penalidade, o cancelamento da distribuição, sendo

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço Bancário. Ação declaratória de nulidade e inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano material e moral. Justiça gratuita. Pessoa física. Condição do autor que autoriza o deferimento do benefício. Ausência de recolhimento das custas iniciais em primeira instância acarreta, como penalidade, o cancelamento da distribuição, sendo incabível a determinação para seu recolhimento. Provimento do recurso que afasta a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Sentença que cancela a distribuição reformada em parte. Recurso provido.